Tribunal: STF
Processo: AI 209788
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-09
Data de publicação: 1999-02-09

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. PAGAMENTO DE MULTA PELO
DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA NORMATIVA. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO.
Questão que se circunscreve ao âmbito da legislação
infraconstitucional, não ensejando, portanto, a abertura da via
extraordinária. Em hipótese idêntica, o AGRAG 201.159, Relator
Ministro Moreira Alves, DJ de 07.11.97.
Agravo regimental improvido.